Tribunal: TJSP
Processo: 0000426-28.2016.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000426-28.2016.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes ELVINO FRANCISCO DA CRUZ NETO e DAGOBERTO MOREIRA
CABRAL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento aos
recursos para reduzir as penas de Elvino Francisco da Cruz Neto a 06 (seis) anos, 02
(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa e as de
Dagoberto Moreira Cabral a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13
(treze) diárias, fixado, para ambos, o regime inicial semiaberto, considerada a
detração. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000426-28.2016.8.26.0559 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000426-28.2016.8.26.0559
Apelantes: ELVINO FRANCISCO DA CRUZ NETO e DAGOBERTO
MOREIRA CABRAL
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 40.119
Roubo majorado – suficiência de provas - condenação
mantida
Parcial provimento aos recursos para redução das penas e
fixação do regime inicial semiaberto pela detração
Dagoberto Moreira Cabral e Elvino Francisco da Cruz
Neto foram condenados pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de São José do Rio Preto a 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10
(dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18
(dezoito) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incursos no art. 157, §
2o, II, do Código Penal.
Inconformados, buscam a absolvição, sustentando
insuficiência probatória. Subsidiariamente, postulam desclassificação da
conduta para furto. Dagoberto almeja ainda o reconhecimento da forma
privilegiada de tal delito, a redução das penas-base e da multa, além da
fixação do regime aberto e a substituição da sanção corporal por restritivas
de direitos.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 577/580), a D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento dos recursos.
É o relatório.
Consta da denúncia que os apelantes abordaram
Valdenir Ferreira Pessoa em via pública e anunciaram assalto. Elvino
encostou faca na barriga da vítima e exigiu a entrega de dinheiro e celular.
Dagoberto recolheu telefone e R$ 47,00 e os dois fugiram. Acionados,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000426-28.2016.8.26.0559 -Voto no
3
policiais localizaram os réus. Dagoberto trazia a lâmina e o valor levado.
Interrogados, os acusados negaram a imputação.
Elvino declarou que não praticou assalto e não
carregava faca, recolhida pelos PMs no bar em que estava. Dinheiro
encontrado em seu bolso provinha de seu trabalho.
Dagoberto alegou que consumia drogas quando
interpelado e agredido pelos policiais. Não assumiu o crime na primeira
instrução, anulada.
Sob o contraditório, o ofendido reconheceu os
recorrentes e ratificou os termos da exordial. Elvino empunhava a lâmina e
o montante levado. Ele refutou a conduta, mas Dagoberto a admitiu. Soube
que venderam o celular.
O
policial
militar
Danilo
Pastega
relatou
que,
comunicado de roubo de telefone e dinheiro, partiu em patrulhamento com
Valdenir. Logo este indicou Elvino como o agente que apontou faca para
seu abdômen e exigiu dinheiro. Nos arredores, depararam-se também com
Dagoberto, citado pela vítima como responsável por pegar seu aparelho. O
primeiro trazia a arma do crime e o dinheiro do ofendido. O segundo
confessou o delito e falou que já negociara o celular.
Idêntico o depoimento do PM Émerson de Medeiros.
Como se vê, a vítima identificou com segurança os
apelantes em audiência e os responsáveis pela prisão confirmam que ela,
pouco após o delito, indicou os réus na rua como os autores do roubo.
Elvino portava a faca utilizada na subtração, igualmente reconhecida por
Valdenir, e o valor levado. Dagoberto explicou que o celular fora vendido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000426-28.2016.8.26.0559 -Voto no
4
As condenações dos recorrentes, portanto, eram
mesmo de rigor, não havendo que se cogitar de insuficiência de provas.
Inviável desclassificação para furto, já que houve grave
ameaça com faca, referida pelo ofendido, informação corroborada pelos
policiais. A lâmina foi apreendida (fl. 23).
As penas, porém, admitem correção.
Para majorar as básicas, a Magistrada mencionou, a
título de maus antecedentes, condenações antigas dos apelantes, já
atingidas pelo prazo depurador do art. 64, I, do CP. Aplicado
analogicamente, permite excluir reflexos pela má antecedência, decorridos
cinco anos desde o fim do cumprimento das sanções precedentes.
Sobre o tema, a Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal decidiu que “a interpretação do disposto no inciso I do artigo 64 do
Código Penal deve ser no sentido de se extinguirem, no prazo ali
preconizado, não só os efeitos decorrentes da reincidência, mas qualquer
outra valoração negativa por condutas pretéritas praticadas pelo agente”
(...). “Se essas condenações não mais prestam para o efeito da
reincidência, que é o mais, com muito maior razão não devem valer para os
antecedentes criminais, que é o menos” (HC 119200/PR rel. Min. Dias
Toffoli j. 11/02/2014 DJ 20/02/2014).
Citado também o emprego de faca, com isso
incorrendo a sentença em “reformatio in pejus” indireta, já que não
ponderada tal circunstância na primeira decisão condenatória (fls. 339/347),
anulada por esta C. Câmara em 05.12.2018, após análise de recurso
exclusivo das defesas (fls. 485/488).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000426-28.2016.8.26.0559 -Voto no
5
As reprimendas, portanto, retornam aos mínimos de 04
(quatro) anos de reclusão e multa de 10 (dez) diárias.
Demonstradas as reincidências dos acusados (fls. 164,
176 e 248), com adequados acréscimos de um sexto, situando as sanções
em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
No entanto, ainda que Dagoberto não tenha reiterado a
rendição espontânea da instrução original, o correspondente abrandamento
pela atenuante, aplicado na primeira sentença (fl. 344), deve ser
preservado, compensando-se integralmente o acréscimo pela recidiva.
Caso contrário, haveria, mais uma vez, “reformatio in pejus” indireta.
Logo, as reprimendas de Dagoberto são estabelecidas
em 04 (quatro) anos de reclusão e multa de 10 (dez) diárias.
Com o menor aumento possível pela majorante do
concurso de pessoas, certificada por Valdenir e evidenciada pelo próprio
contexto dos fatos, as penas são definidas em 06 (seis) anos, 02 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa para Elvino e
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) diárias
para Dagoberto.
As agravantes e a quantidade de sanção corporal
obrigavam a fixação do regime inicial fechado, consoante o art. 33, § 2o, “b”,
do CP. Todavia, até serem soltos quando do julgamento do primeiro
recurso, em 05.12.2018, os réus, presos desde o flagrante, em 25.06.2016,
já haviam resgatado tempo considerável das penas, fazendo jus ao regime
inicial semiaberto, pela detração.
Nos termos do art. 44, I e II, do Código Penal, incabível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000426-28.2016.8.26.0559 -Voto no
6
substituição das reprimendas privativas de liberdade por restritivas de
direitos.
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento aos
recursos para reduzir as penas de Elvino Francisco da Cruz Neto a 06
(seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (catorze)
dias-multa e as de Dagoberto Moreira Cabral a 05 (cinco) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e 13 (treze) diárias, fixado, para ambos, o
regime inicial semiaberto, considerada a detração.
VICO MAÑAS
Relator